Tribunal: STF
Processo: ARE 1129677
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE DEMANDANTES. FACULDADE DO JUIZ. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO. AUTORIDADE QUE, EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, TAMBÉM DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO DOS IMPETRANTES. PREFACIAL AFASTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS, DE BOA-FÉ, PELOS IMPETRANTES E EM RAZÃO DE EQUÍVOCO COMETIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REPETIÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.